Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738060-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VINICIUS EMILIO NASCIMENTO LISBOA FREDERICO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 220735725, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede da ação de Execução Fiscal n. 0708537-21.2023.8.07.0016, indeferira a penhora dos direitos aquisitivos que o executado detém sobre o imóvel situado no SMDB CONJUNTO 23 LOTE 03 CASA A S/N LAGO SUL, ao fundamento da inefetividade da medida postulada. Em suas razões recursais (ID 75988213), o Distrito Federal sustenta que a penhora não recairá sobre a propriedade do bem, mas sobre os direitos aquisitivos e possessórios do executado, os quais possuem valor econômico e podem ser objeto de penhora, conforme viabilizado no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. Acrescenta que há previsão no Código de Processo Civil quanto à possibilidade de intimação do credor fiduciário para informar acerca do número de parcelas pagas, não havendo qualquer exigência de que tal providência seja adotada de maneira prévia à determinação de penhora. Com esses argumentos pleiteia a reforma da r. decisão a fim de que seja determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel de matrícula 146244 do 1o Ofício do RIDF. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 13:07:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora